Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ENCERRAMENTO DO PRÓPRIO OBJETO DA AÇÃO. LEI NO. 8.666/93. RETENÇÃO DE VALOR PELA ADMINISTRAÇÃO. MEDIDA PREVENTIVA OU CAUTELAR. DIFERIMENTO DO CONTRADITÓRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, é inegável que a pretensa declaração de nulidade do ato administrativo tem por escopo tão somente viabilizar o pagamento da parcela remanescente do contrato. Dessa forma, a liberação do pagamento consistiria em tutela satisfativa e encerrando-se o próprio objeto da ação.
2. A Lei no. 8.666/93 legitima a retenção de valor pela Administração em caso de descumprimento total ou parcial do contrato, como medida preventiva ou cautelar (artigos 78 e 80, I), restando diferido o contraditório (AgRg na MC 16257 / SP).
3. No Direito Administrativo vige o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e da presunção de legalidade dos atos administrativos. Até prova em sentido contrário, presume-se legítima a conduta da Administração em reter o pagamento até que se encerrem os procedimentos para apuração de eventuais prejuízos e responsabilidades.
4. Por fim, a tutela na forma pretendida pela agravante encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutelas provisórias em caráter irreversível.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.